Tribunal: TJDFT
Processo: 0705482-18.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0705482-18.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WOLNEY DE FREITAS LIMA AGRAVADO: ERASMO DA SILVA MAGALHAES, SANDRA DA ROCHA MAGALHAES D E S P A C H O Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por WOLNEY DE FREITAS LIMA contra ERASMO DA SILVA MAGALHÃES e SANDRA DA ROCHA MAGALHÃES em face de Decisão Interlocutória (ID 7022754) e Despacho (ID 58582373) proferidos pelo Juízo da 1a Vara Cível do Gama proferida nos autos da Ação de Cumprimento de Sentença de no 0007687-98.2010.8.07.0004. Não obstante a petição de Agravo de Instrumento ID 14842538 não cumprir integralmente os requisitos para a interposição do presente recurso, naquilo que preceitua o artigo 1.016, IV do CPC, verifica-se em análise aos autos de origem que a representação processual das partes Agravadas está sob o encargo da Defensoria Publica. À Secretaria da 3a Turma Cível para que se retifique o cadastramento da Defensoria Pública do Distrito Federal na qualidade de patrono dos Agravados. O Agravante WOLNEY DE FREITAS LIMA requer a concessão da gratuidade de justiça, porém não apresentou documentos suficientes que comprovem a sua carência. Ante o exposto, intime-se o Agravante WOLNEY DE FREITAS LIMA para, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovar sua situação de hipossuficiência, consoante § 2o do art. 99 do CPC, instruindo os autos com cópia dos 3 (TRÊS) últimos contracheques, declaração do imposto de renda, os 3 (TRÊS) últimos extratos de conta corrente OU poupança, entre outros documentos que atestem a situação de miserabilidade. Após, com ou sem manifestação, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 13 de março de 2020 16:03:38. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador